Tribunal: TJDFT
Processo: 0767793-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767793-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA VITORIA NOGUEIRA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARCIA VITORIA NOGUEIRA DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Intime-se MARCIA VITORIA NOGUEIRA para informar o cumprimento da tutela de urgência deferida em 7 de janeiro de 2022 (ID 38093869), no prazo de 10 (dez) dias. Em caso positivo, deve indicar quantas sessões de eletroconvulsoterapia foram realizadas, instruindo com o feito com relatório médico atualizado Retire-se o processo da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA